Tribunal: TJDFT
Processo: 0727601-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA MÃE ENFERMA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nas razões recursais, a Defesa formula os mesmos pedidos apreciados em sede de Habeas Corpus, sem apresentar qualquer fato novo que justifique a alteração da decisão confirmada pela Corte Superior de Justiça, no RHC no 151653 – DF, motivo pelo qual, não merece ser conhecido.
2. Recurso não conhecido.